Tribunal: STF
Processo: RE 131741
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO - CONSULTA - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS. Ocorrendo
resposta  a consulta  feita  pelo contribuinte  e  vindo a
administração  pública,  via  o  fisco,  a  evoluir,  impõe-se-lhe  a
responsabilidade  por danos provocados  pela observancia do primitivo
enfoque.